Tribunal: TJSP
Processo: 2013884-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Decisão agravada que revogou a tutela anteriormente concedida para reintegração do autor na posse do imóvel ocupado pelo réus – Recurso do requerente - Relevância do contraditório e da dilação probatória a fim de permitir cognição minimamente segura sobre o direito reclamado - Manutenção da situação atual de sorte a prevenir danos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Decisão agravada que revogou a tutela anteriormente concedida para reintegração do autor na posse do imóvel ocupado pelo réus – Recurso do requerente - Relevância do contraditório e da dilação probatória a fim de permitir cognição minimamente segura sobre o direito reclamado - Manutenção da situação atual de sorte a prevenir danos irreversíveis – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.